Tribunal: TJPA
Processo: 0806142-49.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806142-49.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ALEXANDRE ASSIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 168, § 1º, III, DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DO

ART. 168, §1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ao analisar as provas anexadas ao caderno processual constata-se que
não há provas robustas e firmes para imputar-lhe a autoria criminal, sendo inviável a condenação pretendia pelo Ministério Público.

2. A prova colhida não possui a indispensável firmeza para autorizar a condenação do Apelado pela conduta típica de apropriação indébita qualificada, prevista no art. 168, § 1º, inciso III, do CP.

3. Vigora no processo penal o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, inconcussa e indiscutível. Persistindo a dúvida, por mínima que seja, impõe-se a absolvição, fundada no princípio
in dúbio pro reo
. É, precisamente, o que ocorre nestes autos.

4. Pelo conjunto dos autos, a conclusão a que se chega é a de que não há provas, produzidas sob o crivo do contraditório, extreme de dúvidas, inconcussas e inquestionáveis, de que o acusado tenha, efetivamente, se apropriado, indevidamente, de algum valor.

5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia primeiro e encerrada ao oitavo dia do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima pacífico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito Titular da 7ª Vara Criminal da comarca de Belém/PA, que absolveu o apelado
Carlos Alexandre Assis da Silva
, do delito tipificado no
art. 168, §1º, inciso III, do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia,
(ID 17589414 – Págs. 83/85)
que
o denunciado exercia o cargo de analista financeiro na Construtora Leal Moreira Ltda desde o ano de 2018 e dentre suas obrigações, estava a de receber valores e alugueis de inquilinos da construtora, sendo que, sem maiores explicações, abandonou o emprego em 18/08/2020. A partir de então, a empresa contratou novo analista financeiro que, ao fazer a cobrança de vários inquilinos inadimplentes, percebeu que alguns deles apresentavam recibos de quitação dos alugueis, descobrindo-se a partir de então, através de uma consultoria financeira contratada, um desfalque de valores recebidos pelo denunciado e não repassados aos cofres da empresa.

Consta que do inquilino Irineu Castro de Assis, o denunciado recebeu o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), forneceu recibo em nome do cliente BCI Consultoria e Engenharia Ltda e com relação ao inquilino Caio Valdir Maia de Oliveira, o acusado se apropriou indebitamente do valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), em espécie e não fez o devido repasse à empresa.

Esclarece ainda, que a consultoria detectou um rombo maior no departamento financeiro da empresa procedido pelo denunciado Carlos Alexandre Assis da Silva, mas não obteve provas materiais.

Em
razões recursais (ID 17589605– Págs. 328/335)
, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença que absolveu o apelado, alegando que ao longo da instrução processual, restaram sobejamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, pelos depoimentos coerentes da vítima e testemunhas ouvidas nas duas fases da persecução penal, em harmonia com os demais elementos do conjunto probatório, devendo ser o condenado nas penas do art. 168, §1º, III, do CPB.

Em
contrarrazões (ID 17589609 – Págs. 338/345)
, a Defensoria Pública, requer que seja negado provimento ao recurso interposto, devendo ser mantida a respeitável decisão proferida em favor do recorrido.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronuncia-se pelo conhecimento e
provimento
da presente Apelação, interposta pelo Ministério Público Estadual, para que o ora apelado seja condenado pelo delito previsto no artigo 168, §1º, III, do CPB.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Recurso Ministerial. Do pedido de condenação pelo crime do

art. 168, §1º, inciso III, do Código Penal Brasileiro.

O Ministério Público pugna pela reforma da sentença que absolveu o apelado, alegando que ao longo da instrução processual, restaram sobejamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, pelos depoimentos coerentes da vítima e testemunhas ouvidas nas duas fases da persecução penal, em harmonia com os demais elementos do conjunto probatório, devendo ser o condenado nas penas do art. 168, §1º, III, do CPB.

Analisando os autos, observo que a irresignação do Ministerial, afirmando que a conduta do apelado demonstra a contento a prática delitiva de apropriação indébita na forma qualificada, por ter o mesmo, aproveitando-se de sua profissão, a de analista financeiro da Construtora Leal Moreira Ltda., se apropriado dos valores de clientes da Construtora,
não merece guarida
, vejamos:

A denúncia narra que “(...)

o denunciado exercia o cargo de analista financeiro na Construtora Leal Moreira Ltda desde o ano de 2018 e, dentre suas obrigações, estava a de receber valores e alugueis de inquilinos da construtora, sendo que, sem maiores explicações, abandonou o emprego em 18/08/2020. A partir de então, a empresa contratou um novo analista financeiro que, ao fazer a cobrança de vários inquilinos inadimplentes, percebeu que alguns deles apresentavam recibos de quitação dos aluguéis, descobrindo-se, através de uma consultoria financeira contratada, um desfalque de valores recebidos pelo denunciado e não repassados aos cofres da empresa. Do inquilino Irineu Castro de Assis, o denunciado recebeu o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), forneceu recibo em nome do cliente BCI Consultoria e Engenharia Ltda e com relação ao inquilino Caio Valdir Maia de Oliveira, o acusado se apropriou indebitamente do valor de R$ 9.000,00, em espécie e não fez o devido repasse a empresa. A consultoria detectou um rombo maior no departamento financeiro da empresa procedido pelo denunciado Carlos Alexandre Assis da Silva, mas não obteve provas materiais. (...)”.

O apelado foi absolvido da imputação do crime de apropriação indébita.

De fato, ao analisar as provas anexadas ao caderno processual constata-se que
não há provas robustas e firmes para imputar-lhe a autoria criminal, sendo inviável a condenação pretendia pelo Ministério Público.

O crime de apropriação indébita, previsto no art. 168, do Código Penal, consiste no apoderamento de coisa alheia móvel, sem o consentimento do proprietário. Se consuma quando o agente deixa de entregar ou devolver ao seu legítimo dono um bem móvel ao qual tem acesso - seja por empréstimo ou por depósito em confiança.

O referido delito patrimonial se consuma com a inversão da natureza da posse, caracterizada por ato demonstrativo de disposição de coisa alheia ou pela negativa em devolvê-la.

O animus
rem sibi habendi
, precisa ficar cabalmente demonstrado, eis que se não ficar clara e induvidosamente demonstrada a intenção de ficar com o bem, o dolo da apropriação indébita se esmaece.

No caso dos autos a persecução criminal teve início com o registro de ocorrência realizado pelo preposto da empresa em que o apelado trabalhava, quando afirmaram ter aquele, após receber valores de aluguéis, não repassar o dinheiro, bem como não enviar o relatório de pagamentos mensais.

Conforme se vê, o valor supostamente apropriado foi de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), correspondente a pagamento de aluguéis de 02 clientes, porém não há nos autos o Contrato de Aluguel dos clientes, nem recibos assinados pelo apelado.

Em juízo,
o apelado
declarou
que, com relação aos pagamentos dos aluguéis realizados pelo inquilino Caio, este sempre pagava em espécie, pois tinha um acordo com a empresa BCI para não declarar os pagamentos em seu imposto de renda e assim a empresa sonegava imposto referente ao recebimento destes valores. Recorda que dois recibos estavam pendentes de entrega a Caio. Sobre o recebimento dos valores em espécie recordou que recebia em mãos o valor referente ao pagamento do aluguel do inquilino Caio, que era repassado diretamente à Sra. Brenda Moreira. Disse que não somente os do inquilino Caio, como também todos os valores recebidos em dinheiro eram repassados diretamente para Brenda Moreira. O acusado esclareceu que depois de repassado os valores à Sra. Brenda o sistema era alimentado e realizado o relatório para a sua segurança, pois não recebia comprovante dos valores que repassava para a Sra. Brenda. Disse que anexou no processo e-mail do dia 27/07/2020, em que apresenta o relatório com as informações de que Caio e Irineu estão adimplentes. O acusado narrou que os e-mails que enviava também comprovavam o repasse à Sra. Brenda e que os proprietários eram os responsáveis pela emissão dos recibos, o que normalmente era realizado pela Sra. Brenda. Com relação ao inquilino Irineu, a respeito de um recibo assinado pelo réu em nome da empresa BCI, disse que o inquilino informou a ele que apenas iria ter certeza do valor que iria pagar no momento do pagamento, pois estava com três parcelas inadimplentes e gostaria de tentar quitá-las parcialmente. Diante disso, o acusado levou um recibo e preencheu na hora quando o inquilino Irineu resolveu pagar a quantia de R$9.000,00, o que foi autorizado pela Sra. Brenda. O acusado ratificou em juízo que entregou os valores à Sra. Brenda, na sala comercial dela. Disse que no fim de julho saiu da empresa por meio de rescisão indireta, que cominou em um acordo trabalhista. Ao ser questionado sobre o momento em que a auditoria detectou os aluguéis em aberto, respondeu que foi aproximadamente seis meses depois de ter saído da empresa, no final de 2020, sendo que a consultoria estava sendo realizada desde março de 2020.

A testemunha
Caio Valdir Maia de Oliveira
, declarou nesta Justiça
que em alguns meses realizou o pagamento do seu aluguel ao acusado mediante entrega de valor em espécie.
A respeito dos valores em aberto identificados pela empresa Leal Moreira, esclareceu que certo dia foi procurado pela funcionária Paula para apresentar os recibos dos valores pagos em espécie, tendo informado que não detinha estes documentos, porém que poderia comprovar o pagamento por meio de conversas com o réu via aplicativo Whatssap, tendo repassado os prints a ela.
Em seguida, a testemunha afirmou que não foi cobrado em duplicidade pelos valores que havia entregado em espécie.
A testemunha afirmou que em uma das vezes o acusado lhe repassou um recibo, porém não guardou o documento.
Das outras duas vezes que realizou o pagamento do aluguel em espécie, a testemunha disse que não recebeu os recibos. Às perguntas realizadas pela Defesa, a testemunha respondeu que
o contrato de aluguel foi firmado entre ele e a Sra. Brenda, que acredita ser uma das sócias da Leal Moreira, porém não recorda se a locadora era pessoa física ou jurídica.
Ao ser questionado sobre a existência de contrato formal, respondeu que não tem certeza se ainda possui uma cópia deste documento. A testemunha disse que o valor do aluguel no contrato era de R$3.000,00 mensais e que eram transferidos para a conta da Sra. Brenda, segundo estipulado no contrato. Em seguida, a testemunha recordou que no início do contrato os valores eram transferidos para a conta da empresa BCI Imobiliária, porém quando o contrato foi renovado os valores passaram a ser transferidos para a conta da Sra. Brenda. Sobre o motivo de alguns pagamentos terem realizados em dinheiro e não por meio de depósito, a testemunha afirmou não recordar se foi ele ou a empresa que solicitaram essa via de quitação nesses meses.

A testemunha
Marcelo Passarinho dos Santos
, ouvido como informante devido ser funcionário da empresa Leal Moreira (contador) e ter sido o preposto à época dos fatos, declarou em juízo
que após a saída do acusado da empresa, foi constatado que alguns valores não foram repassados. Os pagamentos dos aluguéis supostamente apropriados pelo réu seriam os referentes aos inquilinos Caio e Irineu. A testemunha continuou relatando que o acusado abandonou o emprego e depois iniciou ação trabalhista contra a empresa, só depois disso que foi verificado o desfalque nas contas.
A testemunha esclareceu que em algumas vezes foram feitos pagamentos para Brenda, quando a empresa BCI estava sem conta bancária. O pagamento, em regra, era na conta corrente, mas no caso do Caio foram feitos pagamentos em espécie. Por fim, disse que os pagamentos dos valores devidos por Irineu eram feitos em espécie através de recibo.

A testemunha
Igor Medeiros Moreira
, declarou em juízo
que um pouco antes da pandemia começaram a ter dificuldade de acesso às informações e relatórios que eram de responsabilidade do réu, principalmente em relação às prestações de conta dos inquilinos. A testemunha relatou que, durante a pandemia, a situação de descontrole da prestação de contas dos aluguéis se agravou, porém com a estabilidade posterior, o acusado foi novamente cobrado acerca dos relatórios. Disse
que nesse momento contratou uma empresa de auditoria (AS Consultoria) que começou a atuar no levantamento do pagamento dos aluguéis a partir de julho de 2020 e que tiveram muita dificuldade de ter acesso aos documentos que eram de responsabilidade do réu.
A testemunha narrou que no dia combinado para a entrega dos relatórios o réu apresentou atestado médico e, decorrido o prazo, ele não retornou ao trabalho nem mesmo apresentou informações acerca das demandas abertas. Às perguntas realizadas pela Promotora de Justiça, a testemunha respondeu que várias pendências de prestação de contas ficaram em aberto, porém conseguiram comprovar mensalidades de aluguéis supostamente apropriados pelo acusado: os pagos pelos inquilinos Caio de Oliveira e Irineu, que somados alcançavam a quantia de aproximadamente R$ 9.000,00, correspondente a cada um deles. A testemunha recordou que o inquilino Caio registrou declaração em cartório na qual afirma que repassou os valores ao réu. Disse que com relação a Irineu, Carlos assinou recibo em que declara o recebimento de valores que não constam como repassado pela empresa, porém o investigado sequer tinha atribuição para emitir e assinar recibos. Disse que na época era conhecido que o acusado passava dificuldades financeiras em decorrência de processo de divórcio. A testemunha continuou relatando que exercia a função de Diretor comercial da empresa e fazia a gestão direta das funções exercidas pelo acusado. Às perguntas formuladas pela Defensoria Pública, a testemunha respondeu que
a empresa BCI Consultoria, pertencente à irmã do depoente, é a proprietária dos imóveis locados para os clientes Caio e Irineu, citados nestes autos. Esclareceu que a empresa Leal Moreira prestava serviços para a empresa BCI na administração de imóveis, sendo que o réu possuía vínculo empregatício com a Leal Moreira.

A testemunha disse não recordar se ao delegado de polícia apresentou o relatório da empresa de consultoria contratada (AS Consultoria).
A respeito do controle do pagamento dos aluguéis, a testemunha esclareceu que a entradas de valores deveriam ser alimentadas mensalmente em planilha de Excel e no sistema SuperLógica. Em continuidade,
disse que não sabe dizer se os recebimentos desses aluguéis eram lançados na Empresa BCI ou em nome da sócia irmã do depoente, Sra. Brenda, como pessoa física.

Dos relatos juntados, observo que a testemunha
Igor Medeiros Moreira
, socio da empresa LEAL Moreira, informou que contratou uma empresa para realizar auditoria, contudo, não juntou aos autos nenhum documento que confirmasse a realização da referida auditoria, nem tampouco a autoria do delito.

A testemunha
Caio Valdir
, disse ter entregado valores em dinheiro nas mãos do acusado, porém o único recibo que tinha foi perdido, acrescentou que comprovou o pagamento dos outros meses via WhatsApp, mas não apresentou prints da conversa que teve com o apelado.

Ficou evidenciado, ainda, que o dinheiro passava pela posse da Sra. Brenda Moreira e que ela era a responsável por preencher os recibos de quitação, porém a referida sra. não foi ouvida no curso processual.

Outrossim, o depoimento da Sra. Brenda Moreira seria de suma importância para a confrontação da declaração do denunciado, porém a sócia não foi chamada a prestar esclarecimentos perante a polícia e o Juízo.

Além disso, consta nos autos e-mail enviado pelo acusado ao seu gestor no dia 29/07/2020, apresentando relatório dos inquilinos inadimplentes, sendo possível notar que não constam débitos dos locatários Caio e Irineu referente aos meses em que estes realizaram os pagamentos em espécie. Tal documento vai de encontro com as afirmações do acusado no sentido de que alimentou o sistema interno com a informação de pagamento dos citados inquilinos, mesmo a empresa não tendo confeccionado os respectivos recibos.

Assim, percebe-se que a prova colhida não possui a indispensável firmeza para autorizar a condenação do Apelado pela conduta típica de apropriação indébita qualificada, prevista no art. 168, § 1º, inciso III, do CP.

Tanto é assim, que o apelado esclarece que todos os valores recebidos por ele eram repassados para a Sra. Brenda Moreira, sócia da empresa BCI e responsável pelos contratos dos aluguéis de Caio e Irineu.

De outra banda, vigora no processo penal o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, inconcussa e indiscutível. Persistindo a dúvida, por mínima que seja, impõe-se a absolvição, fundada no princípio
in dúbio pro reo
. É, precisamente, o que ocorre nestes autos.

Sobre a questão, trago à baila as seguintes jurisprudências,
verbis:

EMENTA: APELAÇÃO - APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE BENS DE PESSOA IDOSA - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JUÍZO SEGURO SOBRE A PRÁTICA DELITIVA - DÚVIDA QUE FAVORECE À RÉ.
1. A Absolvição deve ser mantida, quando as provas orais e documentais mostram-se frágeis acerca da autoria, sob pena de violação ao Princípio do In Dubio Pro Reo.

2. A negativa de autoria e a inexistência de comprovação segura da pessoa responsável por efetuar o saque do empréstimo realizado pela Vítima impossibilita a condenação da Apelada pela suposta prática do Delito previsto no art. 102 da Lei 10.741/03. (TJMG - Apelação Criminal 1.0035.17.000579-3/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. Diante da inexistência de provas suficientes para formar um juízo de certeza necessário para a prolação do édito condenatório, a prudência recomenda a absolvição do acusado, em respeito ao princípio in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0384.13.004754-9/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/05/2020, publicação da súmula em 04/06/2020)

Pelo conjunto dos autos, a conclusão a que se chega é a de que não há provas, produzidas sob o crivo do contraditório, extreme de dúvidas, inconcussas e inquestionáveis, de que o acusado tenha, efetivamente, se apropriado, indevidamente, de algum valor.

Primeiro porque o apelado em nenhum momento negou que recebeu os valores, contudo, ressaltou que era autorizado a fazê-lo e que repassava o dinheiro em espécie para a Sra. Brenda Moreira, socia da empresa.

Ademais, sendo a Sra. Brenda a responsável por receber valores, deveria ter realizado as anotações em livro próprio, não se podendo afirmar, sem prova cabal, que o acusado se apropriou do dinheiro.

Ora, as provas juntadas ao longo da instrução criminal devem, ao final, tornarem-se seguras o suficiente para autorizarem uma condenação, não bastando apenas indícios ou meras suposições, como no presente caso.

In casu
, as provas judicializadas se mostraram bastante frágeis, não tendo sido comprovada a participação do apelado no fato delituoso.

Isso porque, conforme salientado pelo Magistrado Singular, não há elementos probatórios que demonstrem que o apelado teria se apropriado indevidamente de tais valores, fato por si só, insuficiente para embasar a condenação pela prática do crime.

Salienta-se que o decreto condenatório exige prova concreta sobre a autoria e materialidade dos fatos delituosos, não podendo se basear em meros indícios ou suposições, sob pena de se ferir o Princípio da Presunção de Inocência, inserto no art. 5º, LVII, da Constituição da República.

Acrescenta-se, ademais, que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar os fatos expostos na Denúncia, o qual lhe competia. Não logrando êxito a Acusação em produzir tais provas, deve prevalecer o Princípio do In Dubio Pro Reo. (TJMG - APR: 10625110111410001 MG, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 15/12/2015, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2016).

Assim, insisto, não havendo provas firmes e claras, acerca da autoria delitiva, no sentido de indicar com certeza absoluta, que o apelado apropriou-se de valores da empresa Leal Moreira Ltda., encontra-se escorreita a decisão recorrida, devendo assim, ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença penal absolutória exarada pelo Magistrado da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024